Tribunal: TJBA
Processo: 8008593-14.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008593-14.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: NIVIA MELGACO SOUZA Advogado(s): ROBSON MAGALHAES SOUZA APELADO: CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA Advogado(s): CARLOS FREDERICO OLIVEIRA, JORGE MIGUEL MOREIRA DIAS DE SOUZA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. GARANTIA EXPRESSA DE INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO. PROCEDIMENTOS ADICIONAIS PREVISÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 35, I, DO CDC. OBRIGAÇÃO DE CONCLUSÃO INTEGRAL DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando prestadora de serviços odontológicos à conclusão do tratamento mediante pagamento compartilhado e ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve garantia expressa de integralidade do tratamento odontológico que obrigue a prestadora a concluí-lo sem ônus adicional para a consumidora, bem como avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. Demonstração de garantia expressa através de prova audiovisual e ata notarial de que o tratamento seria "completo, até mesmo o aparelho incluso". 4. Comprovação pericial de que os procedimentos do segundo orçamento eram previsíveis no momento da elaboração da proposta inicial, conforme documentação radiográfica da época. 5. Aplicação do art. 35, I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de exigir cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta. 6. Manutenção do valor dos danos morais por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso parcialmente provido. Honorários e custas integralmente pela recorrida. Tese de julgamento: "1. Configura oferta vinculante, nos termos do art. 30 do CDC, a garantia expressa de integralidade do tratamento odontológico fornecida por prestadora de serviços." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 30 e 35, I; CF/1988, art. 5º, XXXII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.